Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão combatido analisou de forma clara e fundamentada as questões apresentadas.
2. O acórdão foi claro ao concluir pelo não conhecimento do recurso de Apelação da embargante em face da deserção, uma vez que a parte não atendeu ao comando de recolher o preparo em dobro, após ter tido o seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, já que não comprovou a alegada hipossuficiência financeira.
3. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Assim, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.